Tribunal: CARF
Processo: 10803.720075/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720075/2011-80
ACÓRDÃO
1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEAN MALL SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. LUCRO REAL. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS
TRIBUTOS INFORMADOS EM DIPJ.
Constatado que a Contribuinte não confessou, nem pagou integralmente, o
débito relativo ao IRPJ apurado no encerramento do período-base anual, e
informado em DIPJ, procede o lançamento de ofício. Contudo, confirmado
o erro no preenchimento das Declarações de Compensação – DCOMP por
meio das quais a Contribuinte pretendeu extinguir aqueles débitos antes
do procedimento fiscal, deve ser afastada a multa de ofício, para que os
débitos, se não extintos definitivamente mediante homologação das
compensações declaradas, sejam cobrados com os acréscimos moratórios
pertinentes desde seu vencimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência de multa de ofício. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
2
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.433/1.450) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 14-90.472, proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO (fls.
1.413/1.425), o qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O lançamento de ofício da insuficiência de recolhimento de IRPJ, decorrente da
diferença entre os valores apurados na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e os confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF deve ser mantido quando não há prova de que
essa diferença tenha sido quitada pela entrega de Declaração de Compensação -
DCOMP ou outro meio qualquer.

Em resumo, tratam os autos de lançamentos de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica, referente ao ano-calendário de 2008, decorrente do cotejamento entre os dados
declarados em DIPJ com os declarados em DCTF.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 790/792):
[...]
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
prosseguimento da ação fiscal determinada por meio do MPF-F no 08.1.90.00-
201003707-0, considerada a informação prestada pela SAPAC/DRF/SOROCABA-
SP, no sentido de que o sujeito passivo deixou de informar em DCTF os valores
devidos a título de IRPJ e CSLL apurados em DIPJ relativa ao ano-calendário de
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
3
2008, a mudança de domicilio fiscal e o encaminhamento realizado pela
DIPAC/DEFIS/SÃO PAULO, verifica-se que na DIPJ arquivada sob n° 1441306,
entregue em 08 de outubro de 2009, com as informações pertinentes ao ano-
calendário de 2008, o contribuinte apurou, ficha 12A, saldo de IRPJ a pagar na
importância de R$ 373.292,92, e saldo negativo da CSLL no montante de R$
300.243,54.
[...]
Constata-se que o lucro real informado na DIPJ é coerente com o demonstrado nos
registros inseridos no LALUR e no demonstrativo do resultado do exercício em 31
de dezembro de 2008.
Já nos sistemas da RFB não consta ter o contribuinte declarado em DCTF o saldo
de imposto a pagar apurado no ano-calendario de 2008, na importância de
R$ 373.292,92.
De outro lado, nas folhas do livro razão analítico o contribuinte inseriu em 14 de
abril de 2009, lançamentos a débito da conta "2.1.1.03.0007 - 0000000062 - IRPJ
A PAGAR", nas importâncias de R$ 101.000,00 e R$ 272.292,82, tendo,
respectivamente, os seguintes históricos:
"VALOR REF. COMPENSAÇÃO DO IRPJ - EXERC 2008, COM APROVEITAMENTO DA
CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR DO EXERCÍCIO2007,CONFORMEPER/DCOMPN°
12745.50351.140409.1.7.03- 0915 NESTA DATA."
"VALOR REF. COMPENSAÇÃO DO IRPJ - EXERC. 2008, COM APROVEITAMENTO DA
CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR DO EXERCÍCIO2008,CONFORMEPER/DCOMPN°
38584.29617.140409.1.3.03- 1609 NESTA DATA."
A partir dos registros constantes do sistema PERDCOMP da RFB são obtidos, nesta
data, os seguintes dados.
Na DCOMP no 12745.50351 foram prestadas as seguintes informações:

Neste documento, apresentado como retificador do de n2 2283.56269, foi emitido
despacho decisório com saldo devedor objeto de cobrança através do processo n-
10880.979.250/2010-40.
Na DCOMP retificada, n° 22283.56269, haviam sido inseridas as seguintes
informações:

O mesmo sistema revela que a DCOMP no 38584.29617, onde foram inseridas as
informações abaixo, foi retificada pela DCOMP no 00724.39817:
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
4

Já na DCOMP no 00724.39817, retificadora da de n° 38584.29617, constam as
seguintes informações:

Este último documento, no 00724.39817, encontra-se, nesta data, no sistema
PERDCOMP da RFB na situação "SELECIONADO PARA ANÁLISE DO USUÁRIO".
O exposto demonstra que o crédito tributário relativo ao saldo a pagar do IRPJ
apurado em DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008, na importância de R$
373.292,92, não foi constituído mediante a inclusão em DCTF ou pela informação
em DCOMP, na forma do que dispõe os §§ 2o, 6o e 7o, do Artigo 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1.996.
Por isto, impõe-se a constituição do crédito tributário mediante lançamento de
ofício através de auto de Infração.
Para que produza seus efeitos legais é lavrado e assinado o presente termo em
duas (2) vias de igual forma e teor, do qual uma das vias será encaminhada ao
contribuinte, por meio postal, com aviso de recebimento, para ciência, na forma
do Artigo 23, inciso II, e § 32, do Decreto n2 70.235/72, com a redação dada
através do Artigo 67 da Lei no 9532/97, e Artigo 10, inciso II, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011.

O Contribuinte apresentou impugnação (fls. 847/859), assim resumida:
Preliminarmente: da Nulidade do Auto de Infração em decorrência de seu
Enquadramento Legal
[...]
Da Compensação objeto da DCOMP n° 12745.50351.140409.1.7.03-0915
(Retificadora) e da DCOMP no 22283.56269.080409.1.3.03-0215
Conforme consta, do próprio Termo de Verificação (Doc. 03), a DCOMP n°
12745.50351.140409.1.7.03-0915 (Doc: 05), é retificadora da DCOMP n°
22283.56269.080409.1.3.03-0215 (Doc. 06).
No entanto, consoante declarado em ambos os documentos (pág. 02 dos Docs., 05
e 06), o crédito objeto da compensação já havia sido informado em outro
PER/DCOMP, qual seja, a de no 14318.79331.240608.1.3.03-5000 (Doc. 07),
conforme devidamente informado.
Na referida Declaração (Doc. 07), em 24.06.2008, a Impugnante declarou um
crédito referente a Saldo Negativo de CSLL, período de apuração 2007/Exercício
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
5
2008, de R$ 303,685,35 (trezentos e três mil, seiscentos ê oitenta e cinco,reais e
trinta.e cinco centavos) (pág. 02).
E na mesma Declaração (Doc. 07), a Impugnante declarou um débito a ser
compensado com valor principal de R$ 168.584,97 (cento e sessenta e oito mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
Vale destacar: com o envio da DCOMP n° 14318.79331.240608.1.3.03-5000, a
Impugnante informou ao Fisco seu Saldo Negativo de CSLL, período de apuração
2007, exercício 2008, no mesmo valor que informado na DIPJ do período (Doc. 08).
Pois
bem,
em
08.04.2009,
a
Impugnante
entregou
a
DCOMP
n°.
22283.56269.080409.1:3.03-0215 (Doc. 06), informando a compensação de parte
do valor remanescente de seu Saldo Negativo de CSLL, período de apuração
2007,exercício de 2008, com o crédito de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) de
IRPJ.
Nesse sentido, na página 2 da referida DCOMP (Doc. 06), a Impugnante informou
que o crédito havia sido informado em outra DCOMP, qual seja, a de no
14318.79331.240608.1.3.03-5000 (Doc.07).
Ocorre que, por um lapso, em tal DCOMP (Doc. 06) constou que o período de
apuração do crédito seria 2008 (e não 2007) e que o exercício seria 2009 (e não
2008), o que, cabe destacar, não interfere em nada no objeto da presente
demanda, conforme se demonstra na sequência!
Posteriormente, em 14.04.2009, a Impugnante apresentou DCOMP retificadora de
n° 12745.50351.140409.1.7.03-0915 (Doc. 05), sem, contudo, retificar o engano
acima narrado.
No entanto, como já, dito, este equívoco não gerou qualquer consequência para a
fiscalização, tanto é assim que, em: 14/10/2010, sobreveio despacho decisório
(Doc. 08) homologando integralmente a DCOMP n° 14318.79331.240608.1.3.03-
5000
(Doc.
07)
e
homologando
parcialmente
a
DCOMP
n°
12745.50351.140409.1.7.03-0915
(Doc.
05),
retificadora
da
DCOMP
n°
22283.56269.080409.1.3.03-0215 (Doc. 06) e do qual constou corretamente o
período de apuração (2007) e exercício (2008) do crédito.
Tem-se aqui a evidência de mais uma inconsistência da autuação ora combatida,
pois, como reconhece a própria fiscalização, a compensação da DCOMP n°
12745.50351.140409.1.7.03-0915,
retificadora
da
DCOMP
no
22283.56269.080409.1.3.03-0215. já havia sido objeto de decisão administrativa,
da qual pende, inclusive, manifestação de inconformidade a ser julgada (Docs. 09
a 11). não podendo, por isso, ser objeto de nova fiscalização.
No entanto, a despeito disso, talvez tenha sido outro erro material no
preenchimento da DCTF que tenha induzido a fiscalização a proceder com
autuação, o que, contudo, não a justifica
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
6
Isso porque, em que pese na DCOMP n° 22283.56269.080409.1.3.03-0215 (Doc.
06), a Impugnante ter corretamente informado que, em relação ao débito de R$
101.000,00 (cento e um mil reais), o período de apuração seria 2008, e a Data de
Vencimento seria 31/03/2009. (página 3), quando da DCOMP retificadora n°
12745.50351.140409.1.7.03-0915 (Doc. 05), Impugnante, por um lapso, informou,
para o mesmo débito, o período de 2009, mantendo sua data de vencimento
(31/03/2009).
Assim, a Impugnante reconhece que houve sim um erro no preenchimento da
DCOMP retificadora, da 'qual constou' equivocadamente o período de apuração
do débito como sendo 2009 e não 2008.
Contudo, não foram essas as informações que constaram do Termo de Verificação
(Doc. 03).
Segundo o Termo de Verificação, da DCOMP retificadora (Doc. 05), constariam as
seguintes informações:

Já na DCOMP retificada (Doc. 06), constariam as seguintes informações:

Ora, ilustres julgadores, é evidente que as alegações da fiscalização não
correspondem a realidade dos dados declarados nas DCOMPs original e
retificadora.
Isso porque, NÃO CONSTOU da DCOMP retificadora (Doc. 05) que o vencimento
seria 31.03.2010, mas sim 31.03.2009, a despeito de ter havido equívoco na
indicação'do período de apuração.
Desta forma, resta evidente que a autuação ora impugnada padece de vícios na
sua fundamentação, vez que decorrente de termo de verificação com informações
que não correspondem a realidade dos fatos, consoante se denota da análise dos
documentos entregues pela Impugnante à fiscalização.
Nesse sentido, aliás, bastaria, com o máximo acatamento, uma análise mais
profunda por parte da i. fiscalização para esta perceber que, em que pese ter sim
havido erro material no preenchimento de DCOMP e DCTF, a informação quanto à
compensação do débito de R$ 101.000,00 (cento um mil reais) no ano- calendário
de 2008 se fazia evidente,, como resta ora demonstrado.' .
E isso fica evidente até mesmo da.forma como a Impugnante informou o débito a
compensar, o qual foi composto de principal (R$ 101.000,00), multa (R$ 2.666,40)
e juros, (R$ 2.858,30). Ora se realmente se tratasse de débito apurado em 2009,
com vencimento em 2010, não haveria sentido em se declarar a compensação de
multa e juros em uma DCOMP de abril de 2009.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
7
Da Compensação objeto da DCOMP n° 38584.29617.140409.1.3.03-1609
(Retificadora) e da DCOMP no 00724.39817.041110.1.7.03-9444
Conforme consta do. próprio Termo de Verificação, a DCOMP n°
38584.29617.140409.1.303-1609 (Doc. 12), é retificadora da DCOMP n°
00724.39.817.041110.1.7.03-9444 (Doc. 13) pelas quais se buscou compensar um
débito de IRPJ de R$ 272.292,92 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e
noventa e dois reais e noventa e dois centavos) com crédito de Saldo Negativo de
CSLL apurado em 2008.
Ocorre que, neste caso houve erro material semelhante ao caso anteriormente
tratado.
Isso porque, em ambas as DCOMPs se informou incorretamente o período de
apuração do débito como sendo 2009, quando, em realidade, a débito foi apurado
em 2008.
No entanto, assim como no caso anterior, as informações constantes do Termo de
Verificação (Doc. 03) não corresponderam a quanto efetivamente contido nas
DCOMPs. Segundo o Termo de Verificação, da DCOMP retificada (Doc. 12),
constariam as seguintes informações:

Já na DCOMP retificadora (Doc.13), constariam as seguintes informações:

Ocorre que, NÃO CONSTOU da DCOMP retificadora que o vencimento do débito
seria 2010, mas. sim 2009, isso a despeito do erro na indicação do período de
apuração.
Mais uma vez resta evidente o vício de fundamentação contido no Termo de
Verificação e que macula de nulidade o Auto de Infração ora impugnado.
Ademais, também neste caso resta claro que uma análise mais aprofundada da
DIPJ e das DCOMPs, inclusive com a comparação dos valores, levaria à fácil
percepção de que, a despeito da omissão em DCTF e do erro na indicação do
período de apuração das DCOMPs, os débitos tidos por declarados em DIPJ e não
pagos foram objeto de declaração e compensação nas DCOMPs, não se
sustentando, portanto, a autuação.

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão que manteve integralmente as
exigências.
Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa no sentido de que o IRPJ ora lançado teria sido objeto
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
8
de compensações cujas DCOMP retificadoras iniciais foram preenchidas com erro quanto ao
período de apuração e vencimento do débito de IRPJ a compensar.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com a decisão ora recorrida:
[...]
Aduz a Impugnante que a diferença exigida de IRPJ, relativa ao ano de 2008, teria
sido quitada por meio de duas PER/DCOMP e que os erros cometidos no seu
preenchimento (períodos de apuração), não poderiam levar ao lançamento
realizado, pois seriam de fácil percepção pela Fiscalização.
Esclareço inicialmente que as retificações de eventuais erros materiais no
preenchimento do PER/DCOMP são de iniciativa exclusiva do Contribuinte e
somente podem ser realizadas enquanto pendentes de decisão administrativa,
nos termos da IN SRF no 900/2008 (arts. 76/79) e das que se seguiram: IN SRF no
1300/2012 (arts. 87/90), e IN SRF 1.717/2017, (Arts. 106/107). Assim, não caberia
à Fiscalização retificar os PER/DCOMPs apresentados pelo Contribuinte, e sim
verificar o que efetivamente foi informado.
Passemos, então, à análise dos PERDCOMPs apresentados. Destaco que me aterei
às retificadoras 12745.50351.140409.1.7.03-0915 e 00724.39817.041110.1.7.03-
9444, declarações que estavam ativas no momento da Fiscalização.
Pois bem, quanto ao PER/DCOMP 12745.50351.140409.1.7.03-0915 verifico que o
Contribuinte informou como débito a ser compensado, um débito de IRPJ com PA
2009 (fl. 894), gerando uma homologação parcial, como se vê abaixo;
[...]
Assim, concluo que o PER/DCOMP 12745.50351.140409.1.7.03-0915 não foi
utilizado para quitar débito de IRPJ de 2008, como alega a Impugnante.
Quanto ao PER/DCOMP 00724.39817.041110.1.7.03-9444, verifico que em razão
de informações conflitantes na Declaração (PA do débito - 2009 x Vencimento do
débito - 31/03/2009), o Contribuinte foi intimado a retificá-la, sob pena de serem
considerados corretos o PA do débito (2009) e o vencimento legal do débito
(31/03/2010), como se vê abaixo:
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
9
[...]
Como até o momento da Fiscalização não havia sido retificada a declaração de
compensação, mais uma vez não procedem os argumentos da Impugnante, já
que, como antecipou a Intimação acima, foi considerado como correto um débito
de IRPJ de 2009, que não guarda relação com o crédito constituído, que é de
2008.
[...]
Observo ainda que em 03/05/2012, o Contribuinte apresentou o PER/DCOMP
41801.43506.030512.1.7.03-9076,
que
retificou
o
PER/DCOMP
00724.39817.041110.1.7.03-9444 e alterou o PA do débito informado para 2008,
entretanto, essa retificação foi posterior ao lançamento combatido e, portanto,
não tem o condão de infirmá-lo. Quando houve a apresentação da declaração
retificadora, o crédito tributário já havia sido constituído e o Contribuinte não
tinha mais como se valer da denúncia espontânea da infração, nem de seus
efeitos.
Esclareço, por fim, que ao contrário do que aduz a Impugnante, a análise dos
PER/DCOMPs por parte da Fiscalização não extrapolou o escopo do
procedimento, já que teve como objetivo, diante das divergências encontradas
entre a DIPJ e a DCTF apresentadas pelo Contribuinte, verificar a existência ou não
de compensação do débito de IRPJ no período de 2008.
Portanto, nenhum reparo merece o lançamento fiscal.

Como se vê, a manutenção da cobrança se deu sob a premissa de que o respectivo
montante de IRPJ AC 2008 declarado em DIPJ seria de fato devido, tendo em vista que a alegada
compensação deste tributo não poderia ser efetivadas em razão dos erros na indicação do débito
que se buscou compensar nas DCOMP’s correlatas, erros estes que não mais seriam passíveis de
retificações após o lançamento.
No recurso voluntário, a contribuinte sustenta que:
O imbróglio discutido neste processo administrativo teve origem no equívoco da
Recorrente no preenchimento das declarações de compensação, mais
especificamente em relação ao período de apuração e vencimento do débito de
IRPJ a compensar.
A mera comparação das informações contidas nos extratos das declarações de
compensação, trazidas aos autos desse procedimento desde a fase de fiscalização,
são mais do que suficientes para comprovar a improcedência da autuação fiscal,
sem olvidar que é dever da Administração Tributária superar meros obstáculos ou
equívocos formais em prol da legalidade de sua atuação, como ensina o princípio
da verdade material.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
10
O simples cotejo das informações abaixo revela que o débito de IRPJ objeto da
presente autuação foi objeto de compensação tributária, veja-se:

- DCOMP Retificada
Assim, é possível concluir que:
(i) em relação à compensação da parcela de R$ 101.000,00, a DCOMP Retificada
(n° 22283.56269) estava preenchida com acerto, fazendo correta referência tanto
ao período de apuração como data de vencimento do débito de IRPJ;
(ii) em relação à compensação da parcela de R$ 272.292,92, tanto a DCOMP
Retificada como a Retificadora foram preenchidas com lapso, pois fizeram
referência ao período de apuração de 2009 (o correto é 2008) e vencimento em
31.03.2010 (o correto é 31.03.2009).
Não obstante os equívocos formais nas DCOMPs acima, é fato incontroverso
que a contabilidade da Recorrente registrou a realização das compensações em
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
11
questão, o que corrobora a improcedência do auto de infração e, além disso,
corrobora a assertiva de que houve mero lapso no preenchimento das
declarações de compensação, o que não pode ser ignorado por esse E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:

Cabe destacar, V. Sas., que nos períodos de vencimento em 31.03.2009 e
31.03.2010, que fazem referência às DCTF relacionadas aos meses de fevereiro
de 2009 e fevereiro de 2010 (doc. 03), não houve apuração de IRPJ a pagar pela
Recorrente, o que significa dizer que os lapsos no preenchimento das DCOMPs
não tiveram qualquer efeito prático, na medida em que inexistem débitos
passíveis de compensação naquelas competências.
[...]
Ressalte-se, por fim, que o v. acórdão recorrido não levantou qualquer dúvida a
respeito da legitimidade do crédito utilizado pela Recorrente nas compensações
feitas para quitar o débito de IRPJ ora em cobrança, mantendo o lançamento de
ofício unicamente em decorrência de lapsos no preenchimento da DCOMPs.
Portanto, é manifestamente improcedente a autuação fiscal em tela.
04. DA DUPLICIDADE DE COBRANÇA DO DÉBITO DE IRPJ EM QUESTÃO
[...]
Ora, V. Sas., na hipótese de as compensações não serem homologadas, o
mesmo débito de IRPJ objeto do presente processo administrativo poderá (se já
não for) ser cobrado pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, o
que faz saltar aos olhos a ocorrência de bis in idem (duplicidade) por força do
lançamento ora questionado.
A caracterização de bis in idem é evidente e não demanda qualquer ilação,
sendo inequívoca a violação aos princípios da legalidade e moralidade da
Administração Pública. Em outros termos, a Recorrente poderá ser demanda
duas vezes ao pagamento do mesmo débito de IRPJ caso o malsinado
lançamento de ofício em questão seja referendado por esse E. CARF, o que
sinceramente acredita não ocorrerá, posto que a pretensão deduzida no
presente Recurso Voluntário se impõe de modo a evitar a absurda situação
descrita acima.

Percebe-se, contudo, que a controvérsia diz respeito aos efeitos das DCOMPs
Retificadoras transmitidas com alegado erro quanto ao período de apuração do débito
compensado.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
12
Nesse ponto, a DRJ negou a tentativa de correção após a fiscalização, entendimento
este questionado pela Recorrente essencialmente em face do princípio da verdade material.
Pois bem.
O conjunto probatório produzido pela Recorrente evidencia que a contribuinte
buscou compensar o IRPJ ora cobrado bem antes do procedimento fiscal que culminou na
presente autuação, mas por ocasião da transmissão das declarações de compensação, equivocou-
se quanto à indicação da competência correta (31/12/2008, e não 2009).
Trata-se, a meu ver, de erro superável que não poderia ter sido desconsiderado,
conforme inteligência das Súmulas CARF no 168 e 175, que assim dispõem:
Súmula CARF no 168: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação
de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula CARF no 175: É possível a análise de indébito correspondente a tributos
incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Embora tais Súmulas não digam respeito diretamente a erros quanto à origem do
débito, entendo que o seu racional deve ser aplicado nesse caso concreto, de modo que a
inexatidão material aqui demonstrada não poderia ter sido tomada como fundamento para negar
a compensação tal como inclusive foi registrada contabilmente pelo contribuinte.
Afastada, então, a premissa da decisão recorrida, devem os autos retornarem à
Unidade de Origem para, admitindo a correção quanto ao período de apuração do débito
informado nas respectivas DCOMP, verificar a existência e suficiência dos indébitos utilizados na
liquidação do IRPJ ora exigido.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário com retorno dos autos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
13

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para dar provimento parcial ao
recurso voluntário. A maioria do Colegiado concordou com as ponderações acrescidas por esta
Conselheira para esta decisão, e a seguir expressas.
Inicialmente cumpre destacar os elementos que evidenciam a existência de erro na
informação, em Declaração de Compensação – DCOMP, dos débitos compensados antes do início
do procedimento fiscal.
Durante o procedimento fiscal, a autoridade lançadora identificou que a
Contribuinte escriturou em 14/04/2009 a liquidação de débitos de IRPJ nos valores de R$
101.000,00 e R$ 272.292,82, mediante “aproveitamento da Contrib. Social a recuperar do
Exercício
2007
conforme
PER/DCOMP”
no
12745.50351.140409.1.7.03-0915
e
38581.29617.140409.1.3.03-1609. Contudo, como tais DCOMP, depois de retificações promovidas
pela Contribuinte, indicavam a data de 31/12/2009 para período de apuração dos débitos de R$
101.000,00 e R$ 272.292,92, e de 31/03/2010 como vencimento, os fiscais autuantes concluíram
que inexistia constituição do crédito tributário apurado em 31/12/2008 e assim formalizaram a
exigência com acréscimo de multa de ofício.
Ocorre que, para além da coincidência entre os valores dos débitos escriturados
como pertinentes ao ano-calendário 2008 e os lançamentos contábeis de sua liquidação mediante
DCOMP, vê-se que desde as DCOMP originalmente apresentadas, apesar da indicação de que os
débitos corresponderiam ao período de apuração de 2009, a data de vencimento dos débitos foi
indicada como 31/03/2009 e houve acréscimo de multa e juros para sua liquidação em
14/04/2009 (e-fls. 891/895 e 1353/1409), para além da impossibilidade material de se liquidar
um débito do período de apuração de 31/12/2009 em 14/04/2009. Logo, o único elemento que
opera contra a alegação de que os débitos compensados corresponderiam a 31/12/2008 é a
informação do período de apuração do débito em DCOMP.
É certo, como indica a autoridade julgadora de 1a instância, que a Contribuinte
poderia ter retificado as DCOMP, antes de sua eventual não-homologação, para corrigir o período
de apuração dos débitos compensados e, inclusive, foi intimada dessa incongruência
relativamente à compensação da parcela de R$ 272.292,92, mas somente promoveu esta
retificação depois do lançamento. Em consequência, até o momento da formalização da exigência,
havia dúvida acerca da constituição do crédito tributário de IRPJ devido em 31/12/2008, e a
autoridade lançadora não poderia deixar de promover o lançamento sob risco de a Contribuinte
mudar sua tese de defesa para se beneficiar de eventual decadência.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.338 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720075/2011-80
14
Todavia, uma vez confirmado o erro no preenchimento da DCOMP, a liquidação dos
débitos nela veiculados opera efeitos na data de sua apresentação. Veja-se que não se trata,
apenas, de confessar o débito depois de sua constituição de ofício, mas sim de provar que, apesar
do erro no preenchimento, havia compensação declarada antes do início do procedimento fiscal,
cujo efeito extintivo não pode ser dissociado do reconhecimento da existência de declaração de
compensação do débito, e não convive com as hipóteses de aplicação de multa de ofício na forma
do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96.
Assim, embora a constituição do crédito tributário deva subsistir – inclusive para
que não haja dúvida de que o direito creditório apontado em compensação, se reconhecido, seja a
ele imputado, bem como para que estes débitos, e não os informados com erro na DCOMP, sejam
cobrados, caso não-homologadas as compensações –, a demonstração do erro no preenchimento
da DCOMP impõe reconhecer que a Contribuinte pretendeu extinguir aqueles débitos mediante
compensação declarada em 14/04/2009 sob condição resolutória de ulterior não homologação da
DCOMP, em conduta incompatível com aquelas previstas para aplicação da penalidade por falta
de pagamento ou de declaração.
O tributo aqui constituído, portanto, se não extinto definitivamente mediante
homologação das compensações declaradas em 14/04/2009, deve ser cobrado com os acréscimos
moratórios pertinentes desde o vencimento, na forma do art. 74, §§ 7o e 8o da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para cancelar
a exigência de multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1507
DF CARF MF
Original